Tribunal: STF
Processo: AO 2829
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PREVISTAS EM LEI ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FUNDAMENTO NO ART. 102, I, N, DA CF/88. COMPETÊNCIA DESTA CORTE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL LOCAL SOBRE IMPEDIMENTO OU INTERESSE NA CAUSA. PRECEDENTES. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    DECISÃO: Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual a parte autora, Associação dos Magistrados Piauienses - AMAPI, objetiva a condenação do Estado do Piauí ao pagamento da diferença remuneratória instituída pela Lei nº 5.360/03 do Estado do Piauí, de 18 de dezembro de 2003, relativa ao período de sua vigência (até janeiro de 2006).



    Sustenta, em síntese, que a referida lei estadual estabeleceu o “vencimento básico” dos Juízes de Direito com diferença de 5% (cinco por cento) de uma entrância para outra. No entanto, alega que o Estado do Piauí e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde a vigência da Lei Estadual nº 5.360/03, não promoveram o reajuste no vencimento dos magistrados.



    Pugna, ao final, pela procedência da ação e a consequente determinação para que haja o “pagamento da importância relativa ao período em que a lei 5.360/03 esteve em vigor, ou seja, de dezembro de 2003 a janeiro de 2006, a todos os associados da autora que estivessem no primeiro grau de jurisdição no hiato temporal acima delineado”, com correção monetária e juros de mora. 



    O Estado apresentou contestação. Requereu, em resumo: i) remessa dos autos ao STF, nos termos do art. 102, I, n, da CF/88; ii) indeferimento da inicial; e, iii) subsidiariamente, inépcia da inicial ou improcedência dos pedidos formulados na inicial (doc. 7, fl. 19/15).



    Em peça avulsa, o Estado arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do “art. 179 da Lei n. 3.716, de 12 de dezembro de 1979, do Estado do Piauí (Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí – LOJEPI), na redação que lhe foi conferida pela Lei n. 5.360, de 18 de dezembro de 2003, do Estado do Piauí” (doc. 7, fl. 37).



    A autora apresentou réplica e manifestação quanto à arguição do incidente de inconstitucionalidade (doc. 7, fl. 54).



    O juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI declarou-se impedido para processar e julgar o feito, nos termos do art. 144, IV do Código de Processo Civil (doc. 7, fl. 79).



    Remetido os autos, o juízo substituto de primeiro grau proferiu sentença, julgou procedente o pedido e deu interpretação conforme a constituição ao “art. 179 da Lei n. 3.716, de 12 de dezembro de 1979, do Estado do Piauí, com redação dada pela Lei n. 5.360, de 18 de dezembro de 2003, do Estado do Piauí, para, onde se lê vencimento básico, ler-se subsídio” (doc. 8).



    O Estado interpôs apelação. A autora apresentou contrarrazões (doc. 9, fl. 2/21).



    O Presidente do TJ/PI, ao receber o recurso, determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte (art. 102, I, n, da CF/88) em razão de do impedimento de todos os desembargadores daquela Corte oriundos da magistratura (doc. 10). 



    Em 12.4.2024, os presentes autos foram autuados e a mim distribuídos por prevenção em relação à AO 1504. Dei por saneado o processo (doc. 13).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação originária e retorno dos autos ao TJ/PI, em parecer que restou assim ementado (doc. 15):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CÍVEL. ART. 102, I, ‘N’, DA CF/88. REMESSA DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PIAUÍ. DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS JUÍZES DE 1.ª INSTÂNCIA DA MAGISTRATURA ESTADUAL, REFERENTE AO PERÍODO ENTRE A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 5.360/2003 E 5.535/2006. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À SUPREMA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL OU LOCAL. CARÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E FORMAL DE IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A APRECIAÇÃO DA CAUSA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Verifico de plano não estar presente requisito para a configuração da competência deste Supremo Tribunal Federal para a presente causa.



    Conforme relatado, os autos foram remetidos à esta Suprema Corte pelo TJ/PI em razão do impedimento, para julgar a demanda, de todos os desembargadores oriundos da carreira da magistratura.



    De acordo com teor do art. 102, I, n, da CF/88 (parte final), este Supremo Tribunal Federal tem competência originária para processar e julgar a ação “em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.”



    Trata-se de uma competência de sobreposição excepcional. Para sua configuração, entretanto, faz-se necessário, segundo a jurisprudência consolidada da Corte, constar dos autos o reconhecimento expresso de impedimento dos membros do tribunal de origem, através de declaração formal. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: 



    “Questão de ordem. Ação Originária. Mandado de segurança. Alegação de ocorrência da hipótese prevista na letra "n" do inciso I do artigo 102 da Constituição. - Tratando-se de mandado de segurança contra ato do Corregedor-Geral, competente para processá-lo e julgá-lo, no âmbito da Justiça estadual, é o Tribunal de Justiça, não tendo seus membros, por não lhes dizer respeito o ato impugnado, qualquer interesse indireto neste "writ" pelo fato de serem magistrados associados à impetrante. - Por outro lado, já se firmou nesta Corte (assim, a título exemplificativo, no AGRMS 21193, Pleno) o entendimento de que, para fixar-se a competência dela quando há a alegação de impedimento ou de suspeição (e esta é a alegação quanto a oito dos onze membros do Tribunal de Justiça local), é preciso que o impedimento ou a suspeição tenham sido reconhecidos expressamente nos autos, ou na exceção correspondente, pelos magistrados com relação aos quais são eles invocados, o que não sucede no caso, em que, aliás, não se sabe sequer se os juízes que seriam parentes dos desembargadores estariam entre os que se ausentaram de suas comarcas sem autorização para comparecerem às reuniões em causa, além de haver o impetrado informado que todos esses juízes "já se encontram exercendo suas funções judicantes na Comarca da Capital", não precisando, assim, "de se afastar da Comarca para comparecer às aludidas "Assembléias", que foram realizada na Capital, Maceió". Questão de ordem que se resolve com a declaração de incompetência desta Corte para julgar originariamente o presente mandado de segurança, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas” (AO 611, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 20/1/2000 - destaquei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 13.454/00, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal local competente para o julgamento da causa.



    2. O preceito do art. 27 da Lei estadual n. 13.454/00, de Minas Gerais, é suficientemente claro ao determinar o pagamento da remuneração aos juízes de paz atualmente em exercício.



    3. A incompetência do STF para julgamento do feito, no entanto, inviabiliza o exame do mérito da causa, o que implicaria determinação ao TJ/MG para o devido cumprimento de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata da lei mineira.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO 1401 AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 07/12/06 - destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O RECEBIMENTO DE VERBA DECORRENTE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    2. Ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 



    3. In casu, a ausência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa não dá ensejo à incidência do disposto na segunda parte do art. 102, I, n, da Constituição federal. Precedentes: AO 1.045-QO/GO, rel. min. CARLOS BRITTO; Rcl 1.097-segundoAgR/PE, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA). 



    4. Agravo a que se nega provimento.” (AO 1.477 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/03/2015)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 



    2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 



    3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes. 



    4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AO 1479 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, DJe-282 publicado em 30/11/2020) (destaquei)



    Nota-se, portanto, a imprescindibilidade de manifestação formal de declaração de impedimento pelos membros do Tribunal originalmente competente para que haja a se possibilite a remessa do feito ao Supremo, o que, notoriamente, não ocorreu no presente caso. Deveras, in casu, apenas um Desembargador do TJ/PI apresentou declaração formal de impedimento, tendo, na oportunidade afirmado de forma genérica o impedimento de “todos os magistrados de 2º grau, egressos da magistratura”.



    Destarte, não havendo nos autos manifestação expressa de impedimento de mais da metade dos Desembargadores da Corte local, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO da presente ação, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente